Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. não ocorrência. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CITAÇÃO PELO RESPONSÁVEL PELAS CORRESPONDÊNCIAS. PROVAS DE QUE O RÉU TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. ilegtimidade passiva. inocorrência. alegação contrária à prova dos autos. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.
1. Em condomínio edilício ou loteamento que possui controle de acesso, será válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva. (Art. 248, §4o, CPC).
2. O comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade de citação. (Art. 239, §1o, CPC).
3. Em ação de cobrança de taxas condominiais inadimplidas a mera alegação de ausência de relação com o imóvel de origem das taxas em cobrança não subsiste à eventual prova dos autos que indique a efetiva relação de posse ou propriedade como, por exemplo, a participação em assembleias condominiais.
4. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa.
5. Apelo não provido. Sentença mantida. Condenação de ofício por litigância de má-fé. Honorários recursais fixados.